Tribunal: TJDFT
Processo: 0719474-75.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AVALIAÇÃO. PREÇO VIL. INAPLICABILIDADE. ALEGAÇÃO. BEM DE FAMÍLIA. REQUISITOS. ÚNICO IMÓVEL. RESIDÊNCIA FAMILIAR. NÃO COMPROVADOS. ARTIGO 3° DA LEI 8.009/90. ARGUIÇÃO DE IMPENHORABILIDADE AFASTADA.
1. O valor avaliado do imóvel foi objeto de análise por esta Corte de Justiça, em que se verificou afastada a alegação de possível arrematação por preço vil. Ademais, a parte recorrente não trouxe aos autos elementos que permitam considerar equivocado ou inadequado o valor apurado.
2. Para que um imóvel seja caracterizado como bem de família e receba a proteção da impenhorabilidade prevista na Lei no 8.009/90, é necessário a comprovação de que sirva efetivamente de residência à entidade familiar, bem assim de que seja o único imóvel de sua propriedade, não se encontrando, ainda, nas exceções previstas no art. 3o do referido regramento.
3. Ausentes os requisitos necessários para que o imóvel seja configurado como bem de família, não há que se falar em proteção legal ao bem.
4. Recurso conhecido e desprovido.